Tribunal: TJSP
Processo: 0009266-39.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Tentativa de introdução de droga no estabelecimento prisional. Homologação da sindicância que concluiu pela caracterização da falta disciplinar grave. Inadmissibilidade. Inexistência de mínimos indícios a apontar que o agravante tenha solicitado ou anuído à remessa, via "sedex", do objeto ilícito. Impossibilidade de responsabilização

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Tentativa de introdução de droga no estabelecimento prisional. Homologação da sindicância que concluiu pela caracterização da falta disciplinar grave. Inadmissibilidade. Inexistência de mínimos indícios a apontar que o agravante tenha solicitado ou anuído à remessa, via "sedex", do objeto ilícito. Impossibilidade de responsabilização do preso por fato de terceiro. Precedentes. Agravo provido para absolver o sentenciado da falta imputada.